Tribunal: TJES
Processo: 5005940-14.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2025-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005940-14.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: EVA DA ROCHA HINTZ DE FREITAS

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL.
PROCESSO CIVIL. DIREITO CIVIL.
AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESASTRE AMBIENTAL.
ROMPIMENTO D
E
BARRAGEM. PREJUÍZO À AGRICULT
URA NÃO COMPROVADO. AUSÊNCIA DE NEXO
DE CAUSALIDADE.
RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I.
N
os termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.

II.
Na hipótese, conquanto demonstrada
a existência de plantação mantida pela
parte
demandante às margens do Rio Doce,
não se
extrai dos autos que
a baixa produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio
,
com
relação com
o desastre ambiental
, impondo-se a manutenção do comando sentencial
.

III. Recurso conhecido e
des
provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5005940-14.2023.8.08.0014

APELANTE: EVA DA ROCHA HINTZ DE FREITAS

APELADOS: SAMARCO MINERAÇÃO S/A E FUNDACAO RENOVA

JUIZ: DR. FERNANDO ANTÔNIO LIRA RANGEL

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
EVA DA ROCHA HINTZ DE FREITAS,
em face de sentença proferida em ação indenizatória ajuizada
contra SAMARCO MINERAÇÃO S/A
E
FUNDACAO RENOVA,
cujo
decisum
julgou improcedente a pretensão autoral, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC/15, oportunidade em que condenou a demandante/apelante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

Em suas razões recursais, sustentou,
em síntese,
que “
diante das evidências apresentadas e das provas documentais anexadas, como o laudo técnico, as notas fiscais e o depoimento da testemunha ERNANI RODRIGUES, (id 48111507), que informou que a plantação da apelante morreu devido à falta de irrigação, comprovam que os fatos e o direito estão do lado da apelante
”.

Contrarrazões
apresentadas pelas apeladas,
nas quais pugna-se pelo desprovimento recursal
.

Compulsando os autos, verifico que a apelante ajuizou a demanda visando ser indenizada
pelos supostos prejuízos
decorrentes do comprometimento de sua lavoura, os quais teriam como suposta causa o rompimento da barragem de Mariana.

Para tanto, alegou que para irrigar sua plantação utilizava da água da sub bacia hidrográfica do Rio São João Grande, que deságua no Rio Doce,
contudo
, com a contaminação da água pelos rejeitos de minério trazidos, a captação direta do Rio Doce foi prejudicada, tendo sua irrigação sido paralisada
e acarretou a perda do potencial produtivo de sua lavoura
.

Com efeito, nos termos dos artigos 186 e 927, do CC/02, “
Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito
”, de modo que, causado dano a outrem, ficará obrigado a repará-lo.

Dito isso
,
é

sabido que
o ato ilícito imputado à parte ré decorre de fato público e notório, larga e amplamente divulgado por todos os meio de comunicação, como
um devastador
desastre ambiental ocorrido
no
Brasil.

Dito isto,
in casu
,
resta suficientemente comprovada a existência de plantação mantida pela demandante/apelante às margens do Rio Doce, vide prova testemunhal e
documental
. Contudo, remanesce a necessidade de aferir se o desastre ambiental de responsabilidade da
parte
ré/apelada acarretou no comprometimento da
produção
agrícola, inclusive de novos plantios
, dada a poluição do rio.

Destarte, não assiste razão à irresignação recursal.

Na esteira do édito sentencial,
de fato,
“
não ficou devidamente demonstrado o alegado dano sofrido em sua renda devido à interrupção de sua atividade. Ademais, tampouco anexou extratos ou recibos de vendas de sua colheita, limitando-se a juntar apenas um laudo técnico elaborado de forma unilateral, acompanhado de uma tabela de perda/potencial produtivo”
,
o que não me convence da pretensão exordial.

Registre-se que referida conclusão permanece hígida mesmo após
o depoimento testemunhal
, a evidenciar, portanto, a ausência
tanto da causalidade quanto
do dano apregoado na exordial.

Nesse sentido, manifestou-se este e. TJES em caso análogo ao dos autos:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS –
ROMPIMENTO DA BARRAGEM – ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO À AGRICULTURA – DANOS NÃO COMPROVADOS – AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL
- RECURSO IMPROVIDO. 1 - Como bem decidido pelo Juízo a quo, respaldado pela prova técnica produzida,
a redução na produção do autor decorreu de fatores estranhos ao fato danoso narrado nos autos, ou seja, o dano sofrido pela parte autora não teve qualquer relação com o ato ilícito perpetrado pela parte ré.
2 – Não obstante seja público e notório o ato ilícito imputado à parte ré, não cuidou o autor de comprovar, minimamente, os alegados danos suportados em decorrência do rompimento da barragem, afastando, portanto, a responsabilidade da requerida.
3- Ainda que se atribua à Samarco responsabilidade objetiva pela ruptura da barragem, compete à parte interessada demonstrar o dano sofrido em razão do episódio, bem como o nexo de causalidade entre ele e a trágica ocorrência ambiental, ônus do qual não se desincumbiu.
4 - Recurso improvido.
(TJES;
Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0005419-19.2017.8.08.0030, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
Des. Rel.
MANOEL ALVES RABELO, Data: 28/Feb/2023
)

Aliás, como bem asseverado no decisum vergastado, não se pode desconsiderar, ainda, que “
Do depoimento da testemunha ouvida, ERNANI RODRIGUES, (id 48111507), alega que a plantação da autora morreu devido a falta de irrigação, não havendo outro meio de irrigar a plantação a não ser pelo Rio Doce. Observo que, a declaração da testemunha é contraditória com os fatos expostos na petição inicial, uma vez que a autora alegou que captava água da sub-bacia hidrográfica do Rio São João Grande, que deságua no Rio Doce, ocorrendo uma divergência entre as declarações da testemunha e as informações prestadas pela própria autora”.

Por conseguinte, conquanto demonstrada, na hipótese, a existência de plantação mantida pela parte demandante às margens do Rio Doce,
não se
extrai dos autos que a baixa
na
produtividade da produção agrícola teria como causa o manejo inadequado do plantio,
com relação
com o desastre ambiental, impondo-se a manutenção do comando sentencial.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e nego provimento ao recurso,
oportunidade em que majoro a verba honorária sucumbencial para 1
2
% (
doze
por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.